Tribunal: TJMT
Processo: 1102266-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1102266-68.2025.8.11.0041
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO BANCO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DO BANCO DESPROVIDO.
Conforme o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigível, o respectivo preparo. Indeferido o pedido de recolhimento ao final e transcorrido o prazo para regularização sem a devida comprovação, impõe-se o reconhecimento da deserção. Recurso da parte autora não conhecido.
Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.
Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.
Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.
À luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102266-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESROVIDO E DO AUTOR NÃO CONHECIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO BANCO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigível, o respectivo preparo. Indeferido o pedido de recolhimento ao final e transcorrido o prazo para regularização sem a devida comprovação, impõe-se o reconhecimento da deserção. Recurso da parte autora não conhecido.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
1102266-68.2025.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pelo MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente

o pedido formulado na inicial,

para condenar a parte ré ao pagamento de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), com juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios pelo banco requerido, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 352512877.

O apelante
Galera Mari Advogados Associados
, em suas razões recursais pugna, inicialmente, pelo diferimento das custas recursais ao final do processo, com base no art. 82, § 3o, do CPC.

No mérito, sustenta a necessidade de majoração do valor arbitrado, alegando que a quantia fixada é insuficiente e desproporcional ao trabalho realizado em dois processos de execução.

Defende que o magistrado deixou de aplicar a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que impõe a observância dos parâmetros do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou do proveito econômico.

Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, afirmando que o arbitramento deve ser proporcional às etapas cumpridas e ao potencial proveito econômico, ressaltando que o banco obteve benefícios fiscais e redução de custos operacionais com o serviço prestado. Requer o provimento do recurso para que os honorários sejam arbitrados em percentual sobre o valor das causas ou substancialmente majorados (Id. 352512891).

Por sua vez, o apelante
Banco Bradesco S/A
insurge-se contra a sentença arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, que deveria refletir o proveito econômico de 18% (dezoito por cento) pretendido na inicial, e a nulidade da decisão por ser extra petita, uma vez que teria natureza revisional de cláusulas contratuais sem pedido expresso.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito e válido que previa o pagamento por etapas concluídas, as quais já teriam sido integralmente quitadas, conforme termos de quitação anual e renúncia expressa assinados pelo apelado.

Argumenta que a remuneração pelo êxito estava sujeita a condição suspensiva de efetiva recuperação do crédito, o que não ocorreu nos processos indicados, e que o arbitramento judicial viola a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda.

Pleiteia o provimento do recurso para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado (Id. 352512879).

Nas contrarrazões do recurso, o
Banco Bradesco S/A
suscita preliminar de deserção do apelo do autor, alegando que a dispensa de adiantamento de custas do art. 82, § 3o, do CPC não se aplica a ações de arbitramento de natureza declaratória.

No mérito, reitera que o apelado foi remunerado pelo trabalho de meio e que a pretensão se baseia em mera expectativa de direito sobre crédito não recuperado, requerendo o desprovimento do recurso adverso (Id. 352512913).

Por seu turno, a
sociedade
Galera Mari Advogados Associados
apresenta contrarrazões defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a impertinência das teses bancárias. Sustenta que o contrato possui lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada e que os termos de quitação apresentados são genéricos e desprovidos de validade jurídica para os fins pretendidos. Acusa a instituição financeira de praticar litigância predatória reversa por se recusar a cumprir teses firmadas em tribunais superiores e escalar o conflito judicial, pugnando pela manutenção da procedência da ação com a majoração pretendida em seu próprio recurso (Id. 352512901).

O preparo foi recolhido pelo Banco Bradesco S/A (Id. 354980860). O apelante Galera Mari Advogados Associados pleiteia o pagamento das custas ao final, com fulcro no art. 82, § 3o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, analiso o juízo de admissibilidade do recurso interposto pela parte autora.

Compulsando os autos, verifico que a apelante postulou a dispensa do adiantamento do preparo recursal com fulcro no art. 82, §3o, do CPC (Lei no 15.109/2025). Todavia, tal pedido foi expressamente indeferido por esta Relatoria (Id. 358795381), sob o fundamento de que as normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal (CNGC) vedam o recolhimento ao final.

Ato contínuo, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, conforme certidão de Id. 364586886, o prazo decorreu em 16/04/2026,
sem que o comprovante de pagamento fosse colacionado
.

Assim, diante da ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, o preparo,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte autora, por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Ultrapassada tal questão e presentes os pressupostos, conheço do recurso do Banco.

A instituição financeira alega
incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.775,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (ii) a sentença seria extra petita; (iii) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se caracteriza julgamento extra petita quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

6. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na sentença observa os critérios legais, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 20; art. 292, § 3o; art. 320; art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024.”
(N.U 1081542-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita.

A instituição financeira sustenta que o pronunciamento judicial teria extrapolado os limites da demanda.

Também aqui não lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão extra petita.

Rejeita-se
a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
ações
no
0806215-64.2020.8.14.0301 e 0873018-29.2020.8.14.0301
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 02 (duas) ações na Comarca de Belém-PA.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1. Autos
no
0806215-64.2020.8.14.0301 (Busca e Apreensão) (Comarca de Belém-PA):

O escritório estruturou a tese jurídica baseada no Decreto-Lei no 911/69, delimitando o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (R$39.900,00).

Trabalhou na realização prévia de notificação extrajudicial positiva, requisito indispensável e rigorosamente conferido pelo juízo para o deferimento da liminar.

Organizou kit documental, incluindo cálculos atualizados da dívida (R$47.169,32), extratos do Detran e atos constitutivos do banco, assegurando que o processo passasse sem ressalvas pela triagem judicial (Id. 16218500).

O trabalho técnico resultou no deferimento da busca e apreensão do veículo EFFA K01 (Placa QEM-6238).

O escritório não se limitou ao peticionamento, mas viabilizou a logística da apreensão ao indicar o fiel depositário (Sr. Flávio Chaves Carneiro) e o endereço específico para o depósito do bem em Belém/PA, cumprindo exigência do Ofício Circular no 0030/DFC/2016.

O escritório logrou êxito na apreensão efetiva do veículo em 31/07/2020. Este é o ponto de maior relevância econômica, pois retira o bem do poder do devedor e o integra ao patrimônio do banco.

No mesmo ato, o escritório assegurou a citação do devedor, dando início ao prazo para defesa ou purgação da mora.

O escritório acompanhou o decurso do prazo sem defesa, o que permitiu o julgamento antecipado do mérito.

Em 18/12/2020, o juízo julgou a ação totalmente procedente, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Bradesco.

O escritório GALERA MARI executou 100% do trabalho produtivo da causa. A rescisão contratual comunicada pelo banco em 19/11/2020 ocorreu após a apreensão do bem (julho/2020) e apenas um mês antes da sentença (dezembro/2020).

2. Autos no 0873018-29.2020.8.14.0301 (Execução de Título Extrajudicial) (Comarca de Belém-PA):

O escritório realizou a análise técnica da Cédula de Crédito Bancário no 621/4748403, identificando o saldo devedor e o gatilho de vencimento antecipado (inadimplência desde 15/07/2020).

Antes de protocolar a ação, o escritório diligenciou junto aos órgãos de trânsito (DETRAN), identificando um bem específico passível de penhora para garantir a execução: um RENAULT/KWID ZEN (Placa QVG-1525), conforme Id. 21526479.

Foi produzida uma planilha detalhada (Id. 21526480) atualizando o débito pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 12% a.a. e multa contratual de 2%, totalizando o valor da causa de R$43.487,56 (quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

O escritório formulou a peça de execução com base nos arts. 784 e seguintes do CPC, estruturando o pedido de citação para pagamento em 3 dias ou penhora imediata do veículo identificado.

Instruiu o processo com o "Kit Documentos" (Contratos, Atas de Assembleia do Banco, Estatutos Sociais e Procurações), garantindo que a petição não sofresse emendas por irregularidade de representação ou falta de documentos essenciais.

Em 17/12/2020, o trabalho técnico do escritório resultou no deferimento da ordem de citação e penhora.

O juiz acolheu os termos da inicial, fixando honorários advocatícios de 10% (em caso de pronto pagamento) e determinando a busca do bem indicado pela Galera Mari.

Embora a notificação de rescisão tenha ocorrido em 19/11/2020, o escritório protocolou a ação em 27/11/2020, agindo dentro do prazo de 30 (trinta) dias de responsabilidade profissional após a denúncia do contrato, preservando os interesses do Banco e evitando a prescrição ou demora na recuperação do crédito.

O trabalho da Galera Mari foi o de "instalação da lide". Eles entregaram ao Banco Bradesco uma ação pronta, com patrimônio do devedor já localizado e decisão judicial de citação e penhora favorável expedida.

O trabalho versou sobre a recuperação de aproximadamente R$43,5 mil.

A identificação prévia do chassi e placa do veículo (Renault Kwid) demonstra um serviço que vai além da petição padrão, facilitando a futura expropriação.

Embora o contrato tenha sido rescindido logo após o ajuizamento, o escritório cumpriu toda a etapa de inteligência jurídica inicial, que é o alicerce de qualquer processo de execução bem-sucedido.

Em suma, a cobrança fundamenta-se no fato de que o escritório sucessor recebeu o processo já saneado e com ordem de penhora deferida, fruto direto do esforço técnico inicial da Galera Mari.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 02 ações
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Belém-PA
)

e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais
)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10471152520228110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ante a sua manifesta deserção e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram
fixados em percentual máximo
estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026